Tribunal: TJMT
Processo: 1004733-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004733-04.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (EMBARGANTE), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE VLAMIR MARCOS GRESPAN - CPF: 105.827.461-91 (EMBARGANTE), DENISE PRESSI registrado(a) civilmente como DENISE PRESSI - CPF: 007.098.701-75 (EMBARGANTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em Execução de Título Extrajudicial, sob o argumento de omissão quanto à análise de período de suposta paralisação processual entre agosto de 2022 e setembro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar período específico de paralisação do processo; (
ii
) estabelecer se tal lapso temporal configura prescrição intercorrente por inércia da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisa de forma suficiente a controvérsia ao considerar que todo o período entre o deferimento da penhora e a expedição da carta precatória está justificado por fatores alheios à vontade da exequente.

A demora na expedição de carta precatória constitui ato imputável à secretaria judicial, não podendo ser atribuída à desídia da parte credora.

A parte exequente demonstra diligência ao requerer providências, recolher custas e impulsionar o feito quando necessário, afastando a caracterização de inércia injustificada.

Não há comprovação de intimação da exequente para impulsionar o processo no período indicado, o que afasta requisito essencial da prescrição intercorrente.

Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora decorrente do funcionamento do Judiciário não enseja prescrição.

Os dispositivos legais invocados foram enfrentados de forma suficiente, ainda que implicitamente, sendo desnecessário pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia sem necessidade de análise segmentada de períodos. 2. A demora na prática de atos processuais imputáveis ao Judiciário não configura prescrição intercorrente. 3. A ausência de intimação da parte para impulsionar o feito impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC,
arts
. 921, §§ 4o e 4o-A, e 924, V; CC,
arts
. 206, § 3o, I, e 206-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.04.2006; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

E
MB
A
RG
OS DE DEC
LARAÇÃO No
1004733-04.2026.8.11.0000

DENISE PRESSI e outros
x
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

RELATÓRIO

E
m
inentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR e OUTROS contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1004733-04.2026.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a
alegação de prescrição intercorrente na Execução de Título Extrajudicial no 0023369-92.2015.8.11.0041.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não se manifestou especificamente sobre o período compreendido entre agosto de 2022 (quando foram sanadas as dúvidas procedimentais da secretaria judicial) e setembro de 2023 (quando foi efetivamente expedida a carta precatória), lapso temporal superior a 12 (doze) meses em que o processo teria
permanecido paralisado sem qualquer justificativa plausível.

Argumentam que, mesmo que se reconheça que a demora inicial na tramitação decorreu de fatores alheios à vontade da parte exequente (migração do processo físico para o
PJe
, pandemia, dúvidas procedimentais), o período posterior a agosto de 2022 caracterizaria inércia injustificada da credora, suficiente para a configuração da p
rescrição intercorrente.

Os embargantes requerem o prequestionamento da matéria, especificamente dos artigos 206, § 3o, I, e 206-A do Código Civil, bem como dos artigos 921, §§ 4o e 4o-A, e
924, V, do Código de Processo Civil.

Postulam o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão para dar provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Subsidiariamente, requerem manifestação expressa sobre os dispositivos legais
prequestionados
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obsc
urid
ade, co
ntradiç
ão, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Códig
o
de Proc
esso Civil.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão no acórdão por não ter analisado especificamente o período entre agosto de 2022 (quando foram sanadas as dúvidas procedimentais) e setembro de 2023 (quando foi efetivamente expedida a carta precatória), período em que o processo teria permanecido paralisado sem justificativa.

Contudo, após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão aos embargantes.

O acórdão abordou de forma suficiente os fatores que impactaram a tramitação processual, concluindo expressamente que "
a demora na expedição da carta precatória decorreu de fatores alheios à vontade da exequente
", sem que fosse necessário segme
ntar a análise em períodos específicos.

Com efeito, o julgado considerou que todo o lapso temporal entre o deferimento da penhora (18/06/2020) e a expedição da carta precatória (12/09/2023) estaria justificado por um conjunto de fatores, incluindo a migração do processo físico para o eletrônico, a pandemia de COVID-19, as dúvidas procedimentais da secretaria e os
trâmites burocráticos para expedição da carta precatória.

Importante destacar que a expedição da carta precatória é ato que compete à secretaria judicial, não à parte exequente. Assim, eventual demora na sua expedição, mesmo
após sanadas as dúvidas procedimentais, é imputável ao mecanismo judiciário, não podendo ser atribuída à desídia da parte credora.

O acórdão ressaltou, ainda, que a exequente
"demonstrou diligência ao peticionar requerendo a expedição da carta precatória, recolher custas, comprovar a distribuição da deprecata e impulsionar o feito quando instada
", evidenciando que não houve abando
no ou inércia injustificada por parte da credora.

Ademais, não há nos autos evidência de que a exequente tenha sido intimada para impulsionar o feito ap
ós agosto de 2022 e permanecido inerte.

Nesse sentido, o acórdão aplicou corretamente a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
", entendimento que se estende aos demais atos processuais.

Quanto ao prequestionamento, tenho que os dispositivos legais mencionados pelos embargantes (art. 206, §3o, I, e 206-A do CC;
arts
. 921, §§4o e 4o-A, e 924, V, do CPC) foram devidamente analisados no acórdão, ainda que implicitamente, sendo desnece
ssária manifestação adicional.

O acórdão expressamente considerou o prazo prescricional de três anos aplicável à cobrança de aluguéis (art. 206, §3o, I, do CC), bem como os requisitos para a configuração da prescrição intercorrente (art. 206-A do CC e
arts
. 921 e seguintes do CPC), concluindo pela sua não ocorrência no caso concreto.

Portanto, não há o
missão

a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, apresentando funda
m
entação suficiente para a conclusão adotada.

O que se verifica, na verdade, é que
a

parte
embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Conforme pacífica jurisprudência, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada, nem constituem via adequada para o reexame das questões já apreciadas, ainda qu
e com o eventual intuito de prequestionamento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026